Tribunal: TJBA
Processo: 8035652-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035652-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARIA JOSE DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONDICIONADA AO DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERTIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário da parte autora.

A agravante sustenta a legalidade dos descontos, bem como a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível suspender, por meio de tutela de urgência, os descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão com reserva de margem consignável, condicionando-se a medida ao depósito do valor controvertido, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 330 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

Nos casos em que o consumidor afirma ter contratado empréstimo comum em vez de cartão de crédito com RMC, admite-se a suspensão dos descontos, desde que o valor incontroverso seja pago à instituição financeira e o montante controvertido seja depositado em juízo.

O entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e com o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a suspensão dos descontos de contrato de cartão com reserva de margem consignável por meio de tutela de urgência, desde que haja o pagamento direto do valor incontroverso à instituição financeira e o depósito judicial do montante controvertido. 2. A ausência desses requisitos impede a concessão da medida liminar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8043108-93.2021.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 19.04.2022; TJBA, AI nº 8010923-65.2022.8.05.0000, Rel. Juiz Arnaldo Freire Franco, 3ª Câmara Cível, j. 07.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8035652-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BMG S.A.
e como Agravado
MARIA JOSÉ DE CERQUEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA